Tribunal: TJDFT
Processo: 0729619-40.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. direito do consumidor. transporte aéreo. avaria de bagagem. dano material configurado. responsabilidade solidária. quantum mantido. recurso conhecido e não provido.

I. Caso em exame.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar as rés, solidariamente, a reembolsar ao autor o valor de R$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), corrigido monetariamente desde a data da avaria da bagagem (25/1/2025), e acrescido de juros de mora a contar da citação, nos termos do art. 2o da Lei no 14.905/2024.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 74226141). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 74226146).

II. Questão em discussão.
3. A questão em discussão consiste em analisar se a recorrente deve ser responsabilidade em razão da avaria produzida na bagagem do autor, bem como a adequação do valor fixado para referida recomposição patrimonial.

III. Razões de decidir.
4. A legitimidade de parte é aferida conforme a relação jurídica material narrada pelo autor na petição inicial, nos termos da teoria da asserção. No caso, o autor aduz que a passagem aérea foi adquirida junto à GOL e operada pela American Airlines. Assim, há correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na inicial e as partes da relação jurídica processual, estando satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
5. Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto não demonstradas as hipóteses do art. 43 da Lei no 9.099/95.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, de modo que sua responsabilidade somente será excepcionada em caso de inexistência de defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, nos termos do que dispõe o art. 14, § 3o, do CDC. Além disso, consoante firmou o Supremo Tribunal Federal no RE 636.331, aplica-se a limitação da indenização em transporte aéreo internacional, com fulcro na Convenção de Montreal à indenização por danos materiais decorrentes de extravio ou avaria de bagagem despachada. Nesse aspecto, na data dos fatos, um Direito Especial de Saque equivalia a R$ 7,70, e observando a limitação de 1000 DES para os casos de perda, avaria ou atraso de bagagem, os danos materiais podem alcançar até o montante de R$ 7.700,00.
7. No caso em análise, o autor demonstrou as avarias provocadas em sua bagagem durante o manejo do objeto por uma das rés, bem como o valor do objeto. Portanto, impõe-se a fixação da indenização correspondente ao valor de mercado de uma nova mala, no total de R$ 6.600,00, valor que, além de corresponder ao valor do bem avariado, também está dentro dos limites do fixado pelo tratado, não havendo que se falar em redução da quantia arbitrada. Ressalta-se, ainda, que a responsabilidade pela obrigação de pagar no caso é solidária, porquanto é reconhecido o compartilhamento de responsabilidade entre todos os fornecedores que integram a cadeia de consumo, nos termos do que preconiza o artigo 7o, parágrafo único; artigos 18 e 19; artigo 25, § 1o, do CDC.

IV. Dispositivo.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A súmula do julgamento servirá de acórdão.